Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-80.2015.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000198-80.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EDILSON ROSENDO DA SILVA - CPF: 346.392.331-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERVENÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CÓRREGOS FIGUEIRINHA E MACHADO – PRELIMINAR: INEPCIA DA INICIAL – LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO – REJEIÇÃO. MÉRITO: REGIÃO ANTROPIZADA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – ÁREA CONSOLIDADA – PONDERAÇÃO DE INTERESSES – IMINENTE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS MORADORES – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PELA ANTROPIZAÇÃO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO SISTEMA CLIMÁTICO – MULTA DIÁRIA – PRAZO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível o acolhimento da tese de inépcia da inicial, conquanto somente poderá ser assim considerada caso seja demonstrada a ausência dos requisitos legais para o seu indeferimento, o que não ocorreu no caso em comento, conquanto a inicial possui todos os requisitos legais, tais como o pedido, causa de pedir, nexo entre o descrito e a conclusão entre os pedidos possíveis e compatíveis entre si.

Embora possuam causa de pedir idêntica (degradação das margens do Córrego São Gonçalo), a ação movida pela Defensoria Pública do Estado apresenta pedido absolutamente distinto, porquanto visa unicamente a construção de barreira de contenção da erosão provocada pela alteração no curso das águas do Córrego São Gonçalo, com pleito de realocação de uma única moradora, atingida em sua residência, caso haja risco à sua integridade.

Incabível a possibilidade de reunião dos processos, quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ. Preliminares rejeitadas.

Patente a desídia do Poder Público Municipal em promover medidas que visem a contenção do dano provocado nas margens dos Córregos São Gonçalo e Machado, decorrentes especialmente da ocupação imobiliária indevida das áreas de preservação permanente, as quais deveriam estar intactas, ante a necessidade de resguardar o bioma da região.

Os documentos colacionados aos autos apontam que, além do dano ambiental, os munícipes que residem nas áreas de proteção permanente também estão sujeitos à danos à saúde e à própria integridade física, posto que o processo de assoreamento e erosão dos córregos acaba por comprometer a estrutura dos imóveis onde residem e exercem atividades comerciais.

Ademais, é patente a ausência de investimento público quanto ao tratamento sanitário, sendo imprescindível para a contenção da poluição dos cursos d’água.

Quanto ao argumento de que se trata de área antropizada, este não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade do ente público Apelante em promover as medidas necessárias à conter e recuperar a área degradada, posto que não se admite a aplicação da teoria do fato consumado no âmbito ambiental.

“[...] 5. Encontrar-se a área destituída de vegetação nativa ou inteiramente ocupada com construções ou atividades proibidas não retira dela o elemento legal congênito de preservação permanente (= non aedificandi), qualidade distintiva insulada do estado atual de plenitude ou penúria das funções ecológicas, pois, consoante a letra categórica da lei, indiferente esteja "coberta ou não por vegetação nativa" (art. 3°, II, do Código Florestal, grifo acrescentado).

Exatamente por isso e também para não premiar o vilipendiador serelepe (que tudo arrasa de um só golpe), a condição de completa desolação ecológica em vez de criar direito de ficar, usar, explorar e ser imitado por terceiros, impõe dever propter rem de sair, demolir e recuperar, além do de pagar indenização por danos ambientais causados e restituir eventuais benefícios econômicos diretos e indiretos auferidos (= mais-valia-ambiental) com a degradação e a usurpação dos serviços ecossistêmicos associados ao bem privado ou público - de uso comum do povo, de uso especial ou dominical.

6. Nomeadamente quanto à "faixa ciliar", a jurisprudência do STJ há tempos prescreve a intocabilidade e o cunho propter rem dessa modalidade de APP: "em qualquer propriedade", não podem as margens "ser objeto de exploração econômica" e "aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito", pois "se a manutenção da área destinada à preservação permanente é obrigação propter rem, ou seja, decorre da relação existente entre o devedor e a coisa, a obrigação de conservação é automaticamente transferida do alienante ao adquirente, independentemente deste último ter responsabilidade pelo dano ambiental" (REsp 343.741/PR, Rel. Min. Franciuli Neto, Segunda Turma, DJ de 7/10/2002).

7. Na Área de Preservação Permanente estão proibidos usos econômicos diretos, ressalvadas hipóteses previstas em lista fechada, ou seja, estabelecidas por lei federal em sentido formal, como utilidade pública, interesse social, e ainda assim respeitados rígidos critérios objetivos de incidência e técnica hermenêutica (= interpretação restritiva). Para o STJ, "estando a construção edificada em área prevista como de preservação permanente, limitação administrativa que, só excepcionalmente, pode ser afastada (numerus clausus), cabível sua demolição com a recuperação da área degradada", haja vista contrariedade direta a dispositivos expressos do Código Florestal, que devem ser "interpretados restritivamente" (REsp 1.298.094/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2.2.2016).

(...)

21. Por isso, descabe a afirmação de que, por se tratar de "ponta de iceberg" em região "antropizada", seria imprópria a intervenção do Judiciário. Primeiro, porque a jurisprudência do STJ "não ratifica a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para manter dano ambiental consolidado pelo decurso do tempo" (AgInt no REsp 1.542.756/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.4.2019). Segundo, porque a transgressão de muitos não apaga o ilícito, nem libera todo o resto para a prática de novas infrações. Terceiro, porque contrassenso imoral pregar a existência de direito adquirido à ilegalidade em favor de um, ou de uns, e em prejuízo da coletividade presente e futura. Essa exatamente a posição do STJ enunciada reiteradamente: "em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado" (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013); "A natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - fundamental e difusa - não confere ao empreendedor direito adquirido de, por meio do desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos de diversas ordens à presente e futura gerações" (REsp 1.172.553/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014); "Reafirmo a impossibilidade de sustentar a proteção do direito adquirido para vilipendiar o dever de salvaguarda ambiental. Essa proteção jurídica não serve para justificar o desmatamento da flora nativa e a ocupação de espaços especialmente protegidos pela legislação, tampouco para autorizar a manutenção de conduta nitidamente lesiva ao ecossistema" (AgInt no REsp 1.545.177/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22/11/20180). [...]” (STJ
-
REsp 1782692/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).

A multa diária arbitrada (R$ 1.000,00) mostra-se condizente com a situação apresentada, posto que a vulnerabilidade dos munícipes e do meio ambiente exige uma maior coercibilidade quanto ao cumprimento das medidas impostas, conquanto, ante os riscos à coletividade apresentados, observando-se, assim, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Deve ser mantido o prazo estabelecido na sentença conquanto a Administração Municipal afirmou, durante a instrução, que parte das medidas já estavam aptas a serem colocadas em prática, e o Inquérito Civil que deu origem à Ação Civil Pública, com suas recomendações - no qual alerta para o descumprimento da legislação ambiental municipal, estadual e federal - fora deflagrado em 2007, de forma que é possível constatar que o Apelante tem conhecimento das irregularidades há mais de 14 (catorze) anos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório elaborado pelo Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe:

“[...] Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Cuiabá/MT contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública no 198-80.2015.811.0082 (Código 25367), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial, para condenar o apelante a elaborar plano de intervenção ambiental/urbanístico no prazo de 06 (seis) meses, diante dos problemas diagnosticados na região que engloba as margens dos Córregos Figueirinha e Machado, especialmente nos bairros Núcleo habitacional São Gonçalo – Nossa Senhora Aparecida, Jardim Mossoró e Parque Geórgia.

Nas razões recursais apresentadas, a Municipalidade argui, preliminarmente, a inépcia da inicial e ausência de condições da ação, alegando que não houve descrição individualizada da conduta, pedido certo e determinado ou provas acerca da ocorrência do dano.

Aduz a existência de litispendência e/ou conexão, dada a existência de outra Ação Civil Pública em trâmite perante a Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital (Processo no 193-29.2013.811.0082), que versa sobre erosão, degradação de APP e ocupação irregular as margens do córrego São Gonçalo, e foi extinta com resolução de mérito, determinando que a Municipalidade promovesse medidas para conter a erosão e posterior recuperação da mata ciliar.

Argumenta o apelante que não é responsável pelos danos descritos na inicial, pois a região do córrego São Gonçalo teria sido antropizada há muito tempo, sendo a APP descaracterizada devido à ocupação irregular, tratando-se, portanto, de área consolidada.

Por fim, alega que, a construção de cidades sustentáveis depende da coletividade, e que a Secretaria de Obras Públicas já está desenvolvendo estudos para buscar uma solução definitiva ao problema, e que a Municipalidade precisa de prazos mais longos para cumprir as determinações judiciais.

Assim, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ou, alternativamente, que não seja aplicada a multa diária, pelo valor excessivo e falta de previsão orçamentária (ID sob no7626607).

Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do i. Promotor de Justiça, Dr. Carlos Eduardo Silva, apresentou contrarrazões, oportunidade na qual rechaça os argumentos levantados pelo apelante (ID sob no7626689).
[...] ”

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 8494691).

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Sustenta o Recorrente a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de condições da ação, posto que não há descrição individualizada da conduta, bem como pedido certo e determinado e prova da ocorrência do dano.

Não obstante o alegado pelo Apelante, não vislumbro a possibilidade de acolhimento da tese de inépcia da inicial, conquanto somente poderá ser assim considerada caso seja demonstrada a ausência dos requisitos legais para o seu indeferimento, o que não ocorreu no caso em comento, conquanto a inicial possui todos os requisitos legais, tais como o pedido, causa de pedir, nexo entre o descrito e a conclusão entre os pedidos possíveis e compatíveis entre si.

Insta destacar, ainda, que a individualização do objeto da causa encontra-se materializada no Inquérito Civil 000350-002/2007 juntado pelo
parquet
, especialmente pelo Relatório feio pelo próprio Município Apelante que, por meio do acervo fotográfico, demonstra a “Situação das APP’s dos Córregos Machado e Figueirinha” (id. 7626361), que indicam a degradação ambiental e a situação periclitante vivenciada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O

(PRELIMINAR: LITISPENDÊNCIA ):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

No tocante a possível litispendência ou conexão com a Ação Civil Pública n. 193-29.2013.811.0082, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Segundo a dicção do art. 337, § 1o do CPC, ocorrerá litispendência quando se repete ação em curso, considerando idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não aconteceu no caso em comento.

Consoante análise da inicial da supramencionada Ação Civil Pública, embora possuam causa de pedir idêntica (degradação das margens do Córrego São Gonçalo), a ação movida pela Defensoria Pública do Estado apresenta pedido absolutamente distinto, porquanto visa unicamente a construção de barreira de contenção da erosão provocada pela alteração no curso das águas do Córrego São Gonçalo, com pleito de realocação de uma única moradora, atingida em sua residência, caso haja risco à sua integridade.

Ou seja, o pedido visa a proteção exclusiva do patrimônio da assistida da Defensoria Pública, sem o alcance ambiental visado na presente Ação Civil Pública, em que se vindica a realização de plano de intervenção ambiental e urbanístico de toda as comunidades abrangidas pela degradação ambiental em curso, nas áreas de proteção permanente.

Ademais, incabível a possibilidade de reunião dos processos, quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ:

Súmula 235/STJ
-
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Ante o exposto, afasto a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Consoante descrito no Relatório, a Ação Civil Pública de base, interposta pelo Ministério Público Estadual, visa compelir o Município Apelado a elaborar e executar plano de intervenção ambiental/urbanístico para a região que abrange as margens dos Córregos Figueirinha e Machado, notadamente o Núcleo Habitacional São Gonçalo – Nossa Senhora Aparecida, Jardim Mossoró e Parque Geórgia, de forma que possibilite a realocação das famílias residentes em áreas de APP’s (daquelas que preencham os critérios sociais estabelecidos pelos programas de habitação), com a recuperação das áreas degradadas, por meio de formulação e execução

de PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.

Vindica o
parquet
, ainda, que o ente público municipal atue como interlocutor entre a concessionária dos serviços de esgotamento sanitário para acelerar a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto na região.

A sentença proferida pelo Magistrado de instância singela, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, aos 30.10.2018, considerou que foi evidenciada a situação de risco que se encontram os moradores da região, há mais de vinte anos, decorrente das enchentes dos córregos e do lançamento de esgoto sem tratamento nos cursos d’água, sem que tenha o Município Apelante adotado qualquer medida que possa, efetivamente, resultar na reversão da degradação ambiental:

“[...] No caso, a presente Ação Civil Pública visa à proteção e recuperação dos danos causados em área de preservação permanente localizada nos bairros Núcleo Habitacional São Gonçalo – Nossa Senhora Aparecida, Jardim Mossoró, Parque Geórgia e imediações, em Cuiabá, de modo que, em se tratando de área margeando 2 (dois) dos importantes Córregos da Capital, é patente a necessidade de se resguardar o interesse ambiental, que vem sendo comprometido pela ação antrópica de terceiros e resguardar, também, a saúde e o bem-estar da população em geral, evitando, ainda, maiores danos a toda a coletividade.

Nesse sentido, as fotografias acostadas aos autos às fls. 39/73 e 508/511, assim como àquelas constantes no CD-R, de fl. 99, bem ilustram a situação de risco vivenciada pelos moradores há mais de 02 (duas) décadas, notadamente aquelas moradias que são constantemente atingidas pela enchente dos córregos.

O Relatório Técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, após vistoria realizada ainda em 2009, consignou que (fl. 183):

“(...) constatamos realmente a ocupação das Áreas de “APP” dos citados córregos, ocupadas já há alguns anos por imóveis residenciais e comerciais, conforme informações de moradores locais, que em alguns casos são combinados num único imóvel”.

Informamos que notificamos os moradores ao conhecimento da situação irregular sobre o qual se encontram, visto a Legislação Ambiental Municipal; Estadual e Federal em vigor. Onde também escutamos de vários moradores, que são cientes da situação irregular e que são temerosos pelas enchentes dos córregos que por várias vezes já tiveram as suas casas invadidas e só não deixam o local por não terem opção para onde ir, pois todo o seu patrimônio se reduz a esse imóvel localizado em APP, onde em vários casos alegam estarem fazendo o recolhimento do IPTU ao setor competente Municipal. Informamos ainda que a situação do leito dos córregos encontra-se piores do que as apresentadas nas fotos já em anexo a este processo, pois é notável a presença de muito lixo doméstico, restos de construção, pneus e vários outros. (...)”. [sem destaque no original]

O Relatório acostado à fl. 326, datado de setembro de 2001, acompanhado das fotografias de fls. 327/337, realizado pelo próprio MINISTÉRIO PÚBLICO, são outros documentos que demonstram há quantos anos os moradores sofrem com as consequências pelos danos ambientais praticados na região, relatando que “(...) em virtude da ausência de tratamento de esgoto, os mesmos vem sendo encaminhados diretamente ao córrego em diversos pontos. Nas proximidades deste local ocorre o encontro de dois córregos, sendo um canal em gabião e o outro natural. Como a ocupação de seu até na APP (área de preservação permanente), praticamente não existe vegetação”.

Nesse mesmo sentido, infere-se que, em outubro de 2006, o Município de Cuiabá (MT), por meio de sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente, teria realizado reunião, cuja pauta era “Ocupação das APP’s da Cohab São Gonçalo e entorno” (fl. 558), não havendo informações acerca dos seus desdobramentos, apesar de requisitadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

A Comunicação Interna n. 014/2013/COMDEC, encaminhada pelo Coordenador da Defesa Civil de Cuiabá, direcionada ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, ratifica as alegações das constantes enchentes sofridas pela população na região, apontando ser “(...) necessário uma limpeza nestes córregos, para que se tenha um melhor escoamento das águas, uma vez que estes córregos se encontram muito assoreados e com muito lixo acumulado (...), de modo que, em razão das fortes chuvas entres os dias 18 e 20 de março de 2013, “(...) tivemos inúmeras residências atingidas e invadidas pelas águas dos córregos que atravessam estes bairros (...)”.

Em reunião realizada em maio de 2011, perante a 29a Promotoria de Justiça Cível da Capital, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente esclareceu que já havia notificado grande parte dos moradores que vivem em APP’s na região. Além disso, os técnicos ressaltaram que a região possui um grande número de residências em áreas consideradas de risco, as quais constantemente sofrem inundação, levando o Executivo Municipal a intervir emergencialmente no local para abrigar os moradores que têm suas casas afetadas pelas enchentes (fl. 434).

Instado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (fl. 438), o Secretário Adjunto de Habitação, ligado à Secretaria de Estado das Cidades, informou, por meio do Ofício n. 148/2011 – SAHA/CIDADES (fl. 441), que a partir de parceria firmada com a Secretaria Municipal de Habitação de Cuiabá, todas as famílias que estavam ocupando as APP’s dos Córregos Figueirinha e Machado foram notificadas e cadastradas no Programa Minha Casa Minha Vida, bem como seriam removidas para o “Residencial Alice Novack”, para posterior recuperação das APP’s.

Ocorre que, segundo informações constantes à fl. 451, enviadas pelo Secretário Municipal de Habitação de Cuiabá em fevereiro de 2012, algumas famílias cadastradas tiveram o seu processo reprovado pela Caixa Econômica Federal, pois não se enquadravam nos requisitos exigidos pela Lei n. 11.977/2009 – Minha Casa Minha Vida (fl. 451).

Em complementação, o Município de Cuiabá (MT) informou às fls. 464/465, que a Secretaria Municipal de Cidades, em março de 2012, beneficiou 42 (quarenta e duas) famílias que residiam nas áreas de risco situadas nas APP’s dos Córregos Figueirinha e Machado, sendo ainda cadastradas outras 22 (vinte e duas) famílias no bairro Getúlio Vargas, residentes às margens do afluente do Córrego Machado.

Merece registro, ainda, o conteúdo extraído do Relatório Técnico n. 21/2014, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP, do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (fls. 574/582), o qual consignou que:

“(...) Após a inspeção do Córrego Machado ao lado da empresa Constubos, a equipe se dirigiu para o interior do Núcleo Habitacional São Gonçalo e do bairro Jardim Mossoró, para verificar a situação das APP’s dos córregos da região, que, em geral, encontram-se poluídos, com coloração escura e odor desagradável, não deixando dúvidas quanto ao recebimento de esgoto sem tratamento ao longo de seus cursos.

Ao longo das margens vistoriadas dos Córregos Machado e Figueirinha, verificou-se a supressão da cobertura vegetal para implantação de moradias, causando alteração na morfologia de seus cursos e interferência na quantidade e qualidade de suas águas, ambas alterações resultantes, principalmente, do assoreamento dos leitos e despejos de resíduos domésticos sem o devido tratamento.

O esgotamento sanitário é um dos maiores problemas na bacia de ambos os córregos vistoriados, tornando a condição sanitária na região precária e insalubre, pois não há serviços públicos de coleta e tratamento de esgotos, sendo estes escoados a céu aberto, exalando mau cheiro e comprometendo a qualidade de vida dos moradores.

Além disso, observou-se deposição de resíduos sólidos nas APP’s e nos cursos d’água. Essa situação causa danos ao meio ambiente natural, e compromete à saúde pública por favorecer a proliferação de vetores responsáveis pela transmissão de doenças ao homem. (...)”. [sem destaque no original]

Nota-se, portanto, que os documentos que instruem os autos, decorridos quase 20 (vinte) anos da ciência dos fatos narrados na inicial, não demonstram a adoção de medidas efetivas e concretas realizadas pelo Município de Cuiabá (MT), visando solucionar de vez os problemas vivenciados pela população que reside nas proximidades dos Córregos Figueirinha e Machado.

O que se vê, em verdade, é que o Município de Cuiabá (MT), quando muito, realiza intervenções emergenciais no local, quando os moradores que têm suas casas afetadas pelas enchentes, ou executa “PRAD” sem a realização dos estudos técnicos necessários para solucionar integralmente os problemas enfrentados na região.

Até em razão disso, inclusive, já houve determinação deste Juízo, em caráter liminar, ratificada por sentença, em Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública Estadual, sob o n. 193-29.2013.811.0082, cód. 22.699, em que obrigou o Município de Cuiabá (MT) a adotar “as providências emergenciais e indispensáveis para impedir a continuidade e o avanço da erosão das margens do córrego São Gonçalo, no prazo de 30 (trinta) dias”.

Em análise do recurso de agravo de instrumento n. 57711/2013 interposto pelo Município de Cuiabá (MT) contra a decisão que concedeu a medida liminar requerida naqueles autos, a e. Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, a quem peço vênia para transcrever parte do voto, destacou que:

“(...) o Município tem o dever legal de adotar todas as providências cabíveis para evitar o assoreamento do córrego, bem como promover sua limpeza, para remoção de resíduos sólidos, nos termos do artigo 474 e seguintes da Lei Complementar n. 004/92 (Código Sanitário e de Posturas do Município de Cuiabá), e adotar todas as medidas preventivas e corretivas técnicas, inclusive com intervenções de engenharia, para garantir a segurança dos moradores do entorno, como decorre do comando do artigo 568 do mesmo diploma, litteris:
"Art. 568. Compete ao Poder Público Municipal: I – garantir o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos, através do monitoramento da qualidade das águas, visando seu uso racional para o abastecimento público, industrial e de outras atividades essenciais e tecnológicas, assim como para garantir a perfeita reprodução da fauna e flora aquáticos; II – elaborar o Plano Municipal dos Recursos Hídricos, observando o que dispõe o Plano Estadual e os consórcios de bacias hidrográficas, assim como seus respectivos planos de manejo; III – gerir os recursos hídricos do território municipal; IV – implantar sistemas de alerta e defesa civil, para garantir a segurança e a saúde pública, quando de eventos hidrológicos indesejáveis; V – registrar, acompanhar e fiscalizar as outorgas de uso ou derivação de recursos hídricos; VI – exigir que a captação em cursos d’água para fins industriais seja feita a jusante do ponto de lançamento dos efluentes líquidos da própria indústria, sendo proibido o despejo de qualquer substância poluente capaz de tornar as águas impróprias, ainda que temporariamente, para o consumo e utilização normais ou para sobrevivência das espécies; VII – regulamentar as atividades de lazer e turismo ligadas aos corpos d’água como forma de promover a vigilância civil sobre a qualidade da água; VIII – agilizar mecanismos para evitar maior velocidade de escoamento a montante por retenção superficial das áreas inundáveis, delimitadas em zoneamento, restringindo todas e quaisquer Edificações nelas localizadas; IX – garantir e controlar a navegabilidade dos cursos d’água através do monitoramento.”

(...)

Com efeito, ao contrário do que alega o Agravante, a omissão do Poder Público é evidente, o que foi constatado pelo laudo de vistoria técnica determinado pelo Juízo a quo e juntado aos autos em 09.05.2013, que informa que houve interferência na área de preservação do local.

(...)

Assim sendo, no presente caso, restou provado que a erosão causa dano ao meio ambiente e coloca em risco a população, exigindo da Administração uma posição no sentido de fazer cessar as causas do dano e também de recuperar o que já foi deteriorado.

Com efeito, restando efetivamente demonstrada a ocorrência de graves danos ambientais, decorrentes de degradação sistemática das margens e da qualidade das águas dos Córregos Figueirinha e Machado, especialmente nos bairros Núcleo Habitacional São Gonçalo – Nossa Senhora Aparecida, Jardim Mossoró, Parque Geórgia e imediações, nesta Capital, bem como que compete a todos, inclusive ao Poder Público, a adoção de medidas que visem minimizar/interromper/impedir os danos que possam afetar o meio ambiente, em especial, neste caso, os recursos naturais, é dever do Poder Judiciário, legitimamente provocado, decidir a questão proposta, determinando ao Poder Executivo a adoção de medidas necessárias para resguardar o interesse ambiental, que vem sendo comprometido pela ação antrópica de terceiros e resguardar, também, a saúde e o bem-estar da população em geral, evitando, ainda, maiores danos a toda a coletividade, sem que isso implique qualquer invasão indevida na sua esfera política de gestão, atentando-se para o fato de que o dano ambiental exige mecanismos processuais céleres para que a tutela jurisdicional alcance seu objetivo.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) na obrigação de fazer consistente na elaboração, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, de um plano de intervenção ambiental/urbanístico, após a realização do devido diagnóstico técnico, inclusive com a participação da população local, dos problemas apresentados na região que engloba as margens dos Córregos Figueirinha e Machado, especialmente nos bairros Núcleo habitacional São Gonçalo – Nossa Senhora Aparecida, Jardim Mossoró e Parque Geórgia e que contemple:

a) A realocação das famílias residentes em áreas de APP’s, desde que preencham os critérios sociais estabelecidos pelos programas de habitação, o que deverá ser avaliado pela equipe social do Poder Público Municipal;

b) A recuperação das áreas de preservação permanente dos Córregos Figueirinha e Machado, por meio da elaboração de um plano de recuperação de áreas degradadas – PRAD;

c) A promoção de ações estruturais de drenagem para minimização dos impactos das enchentes na região;

d) A realização de ações de interlocução com a Agência Reguladora (AMAES) e a concessionária dos serviços de esgotamento sanitário (atual Águas Cuiabá), para acelerar a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto na região; e

e) A fixação de prazo para execução de cada atividade a ser desenvolvida, bem como que seja dado início a sua execução, no prazo máximo de 06 (seis) meses, após sua elaboração/apresentação.

JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1o, do CPC/2015. [...]

A Carta Magna consagrou o direito ao meio ambiente sadio no artigo 225 e em seus incisos e parágrafos, dispondo da seguinte forma:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.”

No caso dos autos, como bem observado pelo Magistrado de instância singela, é patente a desídia do Poder Público Municipal em promover medidas que visem a contenção do dano provocado nas margens dos Córregos São Gonçalo e Machado, decorrentes especialmente da ocupação imobiliária indevida das áreas de preservação permanente, as quais deveriam estar intactas, ante a necessidade de resguardar o bioma da região.

Os documentos colacionados aos autos apontam que, além do dano ambiental, os munícipes que residem nas áreas de proteção permanente também estão sujeitos à danos à saúde e à própria integridade física, posto que o processo de assoreamento e erosão dos córregos acaba por comprometer a estrutura dos imóveis onde residem e exercem atividades comerciais.

Ademais, é patente a ausência de investimento público quanto ao tratamento sanitário, sendo imprescindível para a contenção da poluição dos cursos d’água.

Infere-se que a Carta Magna conferiu a todos, inclusive ao Poder Público, a vigilância do meio ambiente, para sua preservação para a presente e para as gerações que estão por vir, consoante depreende-se do art. 225, § 3o:

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

É de clareza solar a responsabilidade do Município de realizar as medidas necessárias para conter o dano ambiental.

Como bem mencionado pelo Magistrado prolator da sentença, a degradação das margens do Córrego São Gonçalo não é novidade para este Colegiado, tendo sido objeto de análise do Agravo de Instrumento n. 57711/2013, ocasião em que destaquei o dever legal do ente municipal em adotar todas as providências cabíveis para evitar o assoreamento do córrego, bem como promover sua limpeza, para remoção de resíduos sólidos, nos termos do artigo 474 e seguintes da Lei complementar no 04/92 (Código Sanitário e de Posturas do Município de Cuiabá), e adotar todas as medidas preventivas e corretivas técnicas, inclusive com intervenções de engenharia, para garantir a segurança dos moradores do entorno,
ex vi
art. 568 do referido dispositivo, já transcrito na sentença.

Com efeito, ao contrário do que alega o Agravante, a omissão do Poder Público é evidente, posto que os documentos constantes nos autos apontam a existência de construções que invadiram a Área de Preservação Permanente do Córrego, à exemplo das empresas Constubos (Relatório de Constatação – id. 7626306) e Todimo Materiais para Construção (id. 7626353) e dos moradores mencionados no Relatório Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, aos 26.08.2009 (id. 7626312 e 7626354) e Termo de Vistoria (id. 7626424).

Consta, ainda, informações da extinta Sanecap acerca da possibilidade de se incluir a sub bacia 21, que abrange a área a área degrada, em Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, nos idos de 2007, todavia, esta foi excluída do programa, devido sua baixa densidade demográfica (id. 7626352).

Posteriormente, já sob a gestão da CAB Ambiental, advieram aos autos a informação de que o contrato de concessão dos serviços de água e esgoto não contempla
“cronogramas físicos específicos relacionados à execução de obras, tampouco uma ordem cronológica para sua execução nos bairros do Município de Cuiabá, sendo atribuição da Concessionária a propositura das soluções técnicas

mais apropriadas ao atingimento das Metas e Indicadores, consoante as melhores práticas adotadas nos contratos de concessão”
(id. 7626422).

A empresa confirmou, ainda, que os bairros Nossa Senhora Aparecida, Cohab São Gonçalo, Jardim Mossoró, Parque Geórgia e imediações não possuem sistema de coleta e tratamento de esgoto, exceto a Cohab São Gonçalo, que possui sistema de coleta.

Ressaltou, ao fim, que os bairros Jardim Mossoró e Parque Geórgia possuem conjuntos habitacionais que possuem sistema de coleta e tratamento individual, com despejo de efluentes nos córregos da região.

Ao fim, ressaltou que
“a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto para os bairros está contemplada em um planejamento mais amplo, envolvendo todas as melhorias a serem realizadas nos sistemas sub-bacia Parque Cuiabá, onde os mesmos estão abrangidos”
.

O Relatório Técnico n. 21/2014, realizado aos 05.02.2014 pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP do Ministério Público Estadual, constatou a poluição dos córregos, devido ao despejo de esgoto sem tratamento ao longo dos seus cursos. Verificou, ainda, a supressão da cobertura vegetal para a implantação das moradias, causando alterações significativas na quantidade e qualidade das águas.

Ressaltou a não recomendação quanto à canalização dos córregos, diante do desequilíbrio ambiental, bem como por
“mascarar a ineficiência do poder público com relação à obrigação da administração em coletar e tratar os resíduos que são despejados nos cursos d’água (...) bem como reflorestar, proteger e/ou preservar a vegetação de suas áreas de preservação permanente”
, posto que interferem no regime natural do ciclo hidrológico, impedindo a infiltração de uma parcela de água, potencializando inundações (id. 7626426 – p. 09).

Embora tenha apresentado o Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD para as Áreas de Preservação Permanente dos Córregos Figueirinha e Machado (id. 7626487 e 7626488), após diversos ofícios do Juízo solicitando informações sobre o seu cumprimento, decorridos mais de um ano e meio, aos 06.09.2017, o Recorrente informou que não deu início ao projeto, sob a alegação de dificuldades financeiras e intempéries climáticas, aludindo que somente a partir de novembro de 2017, iria dar início às ações de plantio, monitoramento e recuperação dos córregos, sem, contudo, fazer prova do mesmo (id. 7626548).

Assim, a prova de omissão e descaso do Recorrente com a degradação ambiental em curso é patente!...

Quanto ao argumento de que se trata de área antropizada, este não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade do ente público Apelante em promover as medidas necessárias à conter e recuperar a área degradada, posto que não se admite a aplicação da teoria do fato consumado no âmbito ambiental.

Quanto à inexistência do direito em continuidade de poluir, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICAÇÃO. NOVA LEGISLAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM.

I - O presente feito decorre de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal com o objetivo de condenar a ré a elaborar e executar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) relativamente à parte por ela indevidamente ocupada em área de preservação permanente, com a demolição da construção lá existente.

O pedido foi julgado improcedente, decisão mantida em grau recursal pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região.

(...)

IV - Quanto ao mais, ao manter a decisão de improcedência do pedido, o decisum constatou a irregularidade da construção bem como a existência de dano ambiental, verbis (fl. 1.086): "Conquanto demonstrada a irregularidade da construção e existência do dano ambiental, impõe-se juízo de ponderação a respeito da utilidade de demolição de uma unidade isolada, de porte não mais do que médio, notadamente em um contexto mais amplo de ocupação consolidada da região de forma paulatina ao longo de décadas, com conhecimento inegável da Administração Pública e com diversas construções contíguas, presumidamente em mesma situação [...]".

V - Nesse panorama, a questão de fato encontra-se bem delineada pelo acórdão recorrido, não existindo dúvidas acerca das duas questões importantes ao deslinde da controvérsia.

VI - De fato, o entendimento a quo encontra-se em dissonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça no sentido de que,
em se tratando de matéria ambiental, onde o interesse prevalente é o da coletividade, não incide a teoria do fato consumado
. No sentido: REsp 1638798/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019; AgInt no REsp 1705324/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020; REsp 1.510.392/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017.

VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1657829/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP. CASAS DE VERANEIO. MARGENS DO RIO IVINHEMA/MS. SUPRESSÃO DE MATACILIAR. DESCABIMENTO. ART. 8o DA LEI 12.651/2012. NÃO ENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO AO POLUIDOR. FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. (...).

3.
Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF.

4. A proteção legal às áreas de preservação permanente não importa em vedação absoluta ao direito de propriedade e, por consequência, não resulta em hipótese de desapropriação, mas configura mera limitação administrativa. Precedente do STJ.

5. (...). (REsp 1394025/MS - Rel. Ministra Eliana Calmon - Segunda Turma - Julgado em 08/10/2013 - DJe 18/10/2013).

No caso dos autos, deve preponderar o interesse coletivo ambiental sobre o interesse individual da Apelante, ante a necessidade de preservação e restauração do bioma atingido, sob pena de continuidade da degradação ambiental, inclusive com o iminente risco à integridade física dos moradores das residências situadas irregularmente, com a conivência do Poder Público Municipal, na área de preservação permanente.

Quanto à necessidade de recuperação da área pelo poder público recorrente, bem como a impossibilidade de mitigação da área de preservação permanente pela suposta antropização, ante a necessidade de aplicação do princípio de preservação da integridade do sistema climático, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. MARGEM DE RIO. MANGUEZAL.
PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO SISTEMA CLIMÁTICO
. CÓDIGO FLORESTAL. ARTS. 1°-A, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 3°, II, 8°, CAPUT E §§ 2°, 4°, 64 e 65 DA LEI 12.651/2012. CRISE HÍDRICA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS. ART. 5°, III, E 11 DA LEI 12.187/2009. DIREITO A CIDADE SUSTENTÁVEL. ARTS. 2°, I, DA LEI 10.257/2001. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. ART. 11, I e II, e § 2°, DA LEI 13.465/2017. FUNDAMENTO ÉTICO-POLÍTICO DE JUSTIÇA SOCIAL DO DIREITO A MORADIA EXCLUSIVO DE PESSOAS POBRES, MAS APLICADO INDEVIDAMENTE PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A CASAS DE VERANEIO E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. AFASTAMENTO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SÚMULA 613 DO STJ. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAR. PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO DO NON LIQUET. ART. 140, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ibama contra particulares e a Municipalidade de Pitimbu, Estado da Paraíba, pugnando por provimento judicial que proíba a ampliação e determine a demolição de construções ilegais em onze imóveis localizados na faixa marginal do rio Acaú. Entre as edificações contestadas, incluem-se bar, farmácia, casas de veraneio e residências familiares. 2. Os fatos e a ocupação irregular da Área de Preservação Permanente são incontroversos. Conforme apontou a Corte de origem, os prédios embargados "foram erigidos às margens do Rio Acaú, estando inseridos em Área de Preservação Permanente, por ofensa à distância mínima exigida para edificar-se nas bordas de rios". Em idênticos termos, a sentença, apoiada em perícia, confirma que as construções acham-se "'coladas' à margem do rio, invadindo, portanto, a Área de Preservação Permanente marginal aos cursos d'água'" estabelecida pelo Código Florestal, em consequência causando 'dano ambiental também pelo lançamento de esgotos no Rio Acaú, sendo que a reversão dessa situação dependeria da demolição dos imóveis e da recuperação da vegetação no local'".

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP), PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE INTOCABILIDADE, ROL TAXATIVO DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL, NATUREZA PROPTER REM E DANO IN RE IPSA 3. As Áreas de Preservação Permanente formam o coração do regime jurídico ambiental-urbanístico brasileiro no quadro maior do desevolvimento ecologicamente sustentável. Ao contrário do que se imagina, o atributo de zona non aedificandi também revela avultado desígnio de proteger a saúde, a segurança, o patrimônio e o bem-estar das pessoas contra riscos de toda a ordem, sobretudo no espaço urbano. Daí o equívoco (e, em seguida, o desdém) de ver as APPs como mecanismo voltado a escudar unicamente serviços ecológicos tão indispensáveis quanto etéreos para o leigo e distantes da consciência popular, como diversidade biológica, robustez do solo contra a erosão, qualidade e quantidade dos recursos hídricos, integridade da zona costeira em face da força destruidora das marés, e corredores de fauna e flora.

4. Consoante o Código Florestal (Lei 12.6512012), "A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei" (art. 8°, caput, grifo acrescentado). O legislador, iure et de iure, presume valor e imprescindibilidade ambientais das APPs, presunção absoluta essa que se espalha para o prejuízo resultante de desrespeito à sua proteção (dano in re ipsa), daí a dispensabilidade de prova pericial. Logo, como regra geral, "Descabida a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 8o do Código Florestal (utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental)" (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/10/2013).

5. Encontrar-se a área destituída de vegetação nativa ou inteiramente ocupada com construções ou atividades proibidas não retira dela o elemento legal congênito de preservação permanente (= non aedificandi), qualidade distintiva insulada do estado atual de plenitude ou penúria das funções ecológicas, pois, consoante a letra categórica da lei, indiferente esteja "coberta ou não por vegetação nativa" (art. 3°, II, do Código Florestal, grifo acrescentado).

Exatamente por isso e também para não premiar o vilipendiador serelepe (que tudo arrasa de um só golpe), a condição de completa desolação ecológica em vez de criar direito de ficar, usar, explorar e ser imitado por terceiros, impõe dever propter rem de sair, demolir e recuperar, além do de pagar indenização por danos ambientais causados e restituir eventuais benefícios econômicos diretos e indiretos auferidos (= mais-valia-ambiental) com a degradação e a usurpação dos serviços ecossistêmicos associados ao bem privado ou público - de uso comum do povo, de uso especial ou dominical.

6. Nomeadamente quanto à "faixa ciliar", a jurisprudência do STJ há tempos prescreve a intocabilidade e o cunho propter rem dessa modalidade de APP: "em qualquer propriedade", não podem as margens "ser objeto de exploração econômica" e "aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito", pois "se a manutenção da área destinada à preservação permanente é obrigação propter rem, ou seja, decorre da relação existente entre o devedor e a coisa, a obrigação de conservação é automaticamente transferida do alienante ao adquirente, independentemente deste último ter responsabilidade pelo dano ambiental" (REsp 343.741/PR, Rel. Min. Franciuli Neto, Segunda Turma, DJ de 7/10/2002).

7. Na Área de Preservação Permanente estão proibidos usos econômicos diretos, ressalvadas hipóteses previstas em lista fechada, ou seja, estabelecidas por lei federal em sentido formal, como utilidade pública, interesse social, e ainda assim respeitados rígidos critérios objetivos de incidência e técnica hermenêutica (= interpretação restritiva).
Para o STJ, "estando a construção edificada em área prevista como de preservação permanente, limitação administrativa que, só excepcionalmente, pode ser afastada (numerus clausus), cabível sua demolição com a recuperação da área degradada", haja vista contrariedade direta a dispositivos expressos do Código Florestal, que devem ser "interpretados restritivamente" (REsp 1.298.094/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2.2.2016).
Em sentido similar: "Induvidosa a prescrição do legislador, no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação Permanente - APP, nela interditando ocupação ou construção, com pouquíssimas exceções (casos de utilidade pública e interesse social), submetidas a licenciamento" (AgInt no REsp 1.572.257/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17.5.2019). Ou ainda: "De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). Além disso, em se tratando de área de preservação permanente, a sua supressão deve respeitar as hipóteses autorizativas taxativamente previstas em Lei, tendo em vista a magnitude dos interesses envolvidos de proteção do meio ambiente" (REsp 1.362.456/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.6.20130, grifo acrescentado).

8. No caso da vegetação ciliar, em acréscimo ao amparo das águas e à constituição de rede de corredores ecológicos, na sua ratio sobressai a intenção de prevenir deterioração do leito físico (calha) de córregos e rios e de inibir riscos gerados pelo acúmulo de sedimentos causadores de inundações e de graves ameaças à vida e à poupança da população, sobretudo da mais carente de recursos. "A proteção marginal dos cursos de água, em toda sua extensão, possui importante papel de proteção contra o assoreamento" (REsp 1.518.490/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15.10.2018).

DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E DIREITO A MORADIA 9. Entre os onze imóveis objeto da presente Ação Civil Pública, há casas de veraneio, bar e farmácia. É o conhecido artifício de que se servem grileiros ambientais, pelo qual o ilegal em grau máximo - nas APPs urbanas, verdadeira infantaria precursora de destruição, mas em rigor embrião de gentrificação imediata ou futura do terreno não edificável - lança mão da população de baixíssima renda como anteparo ético e de justiça social, pretexto esperto, mas vazio tanto de equidade como de legitimidade, destinado a sustentar e a reter, em proveito individual, comercial e de lazer, ocupações, construções e usos irregulares sobre espaços naturais legalmente protegidos em favor da coletividade. Tudo agravado, na espécie dos autos, pela comprovação inequívoca de que várias das construções foram erigidas em violação não só à letra clara da lei, mas também em aberta desobediência a autos de infração e interdição emitidos pelo Ibama.

10. No Estado Social de Direito, moradia é direito humano fundamental, o que não implica dizer direito absoluto, já que encontra limites em outros direitos igualmente prestigiados pelo ordenamento jurídico e com os quais convive em diálogo harmônico, entre os quais o direito à saúde, o direito à segurança, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sábios e civilizados seremos verdadeiramente reputados no dia em que o desrespeito à blindagem legal das Áreas de Preservação Permanente adquirir patamar de repulsa no povo, similar à provocada pela edificação, residencial ou não, em terrrenos ocupados por bens públicos icônicos nacionais - como a Praça dos Três Poderes, em Brasília; o Parque do Ibirapuera, em São Paulo e o Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

11. A modalidade de conflito, em que se chocam direitos humanos fundamentais - p. ex., o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à água, de um lado, e o direito a moradia, do outro - não é desconhecida do Superior Tribunal de Justiça. Em precedente relativo à Represa Billings, que abastece milhões de paulistanos, o STJ já decidiu que, "no caso, não se trata de querer preservar algumas árvores em detrimento de famílias carentes de recursos financeiros"; ao contrário, cuida-se "de preservação de reservatório de abastecimento urbano, que beneficia um número muito maior de pessoas do que as instaladas na área de preservação. Assim, deve prevalecer o interesse público em detrimento do particular, uma vez que, in casu, não há possibilidade de conciliar ambos a contento. Evidentemente, o cumprimento da prestação jurisdicional causará sofrimento a pessoas por ela atingidas, todavia, evitar-se-á sofrimento maior em um grande número de pessoas no futuro; e disso não se pode descuidar" (REsp 403.190/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 14.8.2006, p. 259).

12. Inexiste incompatibilidade mortal entre direito a moradia e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a ponto de a realização de um pressupor o sacrifício do outro, falso dilema que nega a própria essência ética e jurídica do direito à cidade sustentável (Lei 10.257/2001, art. 2°, I). No direito a moradia convergem a função social e a função ecológica da propriedade. Por conseguinte, não se combate nem se supera miserabilidade social com hasteamento de miserabiliadde ecológica, mais ainda porque água, nascentes, margens de rios, restingas, falésias, dunas e manguezais, entre outros bens públicos ambientais supraindividuais escassos, finitos e infungíveis, existem somente onde existem. Já terreno para habitação não falta, inclusive nas grandes metrópolis: o que carece é vontade política para enfrentar o vergonhoso deficit habitacional brasileiro, atribuindo-lhe posição de verdadeira prioridade nacional.

13. Construções e atividades irregulares em Áreas de Preservação Permanente, em especial nas margens de rios, encostas, restingas e manguezais, são convite para tragédias recorrentes, até mesmo fatais, e prejuízos patrimoniais, devastadores, de bilhões de reais, que oneram o orçamento público, arrasam haveres privados e servem de canteiro fértil para corrupção e desvio de fundos emergenciais. Por exemplo, desastres urbanos (inundações, desmoronamentos de edificações, escorregamento de terra, etc.) estão em curva ascendente, no contexto de agravamento da frequência, intensidade e danosidade de eventos climáticos extremos e da vulnerabilidade de assentamentos humanos.

14. Na hipótese dos autos, quanto aos carentes de tudo, que construíram suas casas estritamente residenciais antes da autuação e interdição pelo Ibama, caberá ao Município omisso assegurar-lhes apoio material, inclusive "aluguel social", e prioridade em programas habitacionais, dever esse não condicionante nem impeditivo da execução imediata da ordem judicial de remoção das construções ilegítimas.

15. Por último, casas de veraneio e estabelecimentos comerciais não se encaixam, sob nenhum ângulo, no molde estrito de moradia para população de baixa renda. Daí, em Área de Preservação Permanente, ser "totalmente descabida a pretensão de grupos de pessoas que degradam referidas áreas para finalidades recreativas, acarretando ônus desmesurado ao meio ambiente e aos demais indivíduos" (AgInt no REsp 1.760.512/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27.2.2019, grifo acrescentado).

POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL 16. O próprio Código Florestal prevê procedimento administrativo peculiar, sob rigorosos requisitos, para a regularização fundiária urbana (Reurb) de interesse social e de interesse específico (Lei 12.651/2012, arts. 64 e 65), "na forma da lei". Tal fato indica ser descabido ao Poder Judiciário, sem lei e, pior, contra lei existente, regularizar ocupações individualmente - edificação por edificação -, mais ainda na posição de órfão de cautelas e estudos técnicos exigíveis da Administração, quando se propõe a ordenar o caos urbanístico das cidades.

17. Segundo o Código Florestal (grifos acrescentados), "poderá ser autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda" (Lei 12.651/2012, art. 8°, § 2°). Impende recordar que o legislador veda, "em qualquer hipótese", a "regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa" bem como daquelas situações ilícitas que estejam "além das previstas nesta Lei" (art. 8°, par. 4°). Trata-se de regularização administrativa coletiva, ou seja, a um só tempo conduzida pelo Poder Executivo (portanto, não judicial) e incidente sobre "núcleo urbano informal" (portanto, desarrazoado aplicá-la ad hoc, para regularizar ocupações individuais isoladas), tudo sob o pálio da política urbana pública e mediante "a elaboração de estudos técnicos" e "compensações ambientais" (Lei 13.465/2017, art. 11, I e II, e § 2°). Tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública possuem legitimação para requerer a Regularização Fundiária Urbana ? Reurb (Lei 13.465/2017, art. 14, IV e V).

ADENSAMENTO POPULACIONAL, ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E NON LIQUET AMBIENTAL
18. O argumento de que a área ilicitamente ocupada integra região de adensamento populacional não basta, de maneira isolada, para judicialmente afastar a incidência da legislação ambiental. Aceitá-lo implica referendar tese de que, quanto maior a poluição ou a degradação, menor sua reprovabilidade social e legal, acarretando anistia tácita e contra legem, entendimento, por óbvio, antagônico ao Estado de Direito Ambiental. Além disso, significa acolher territórios-livres para a prática escancarada de ilegalidade contra o meio ambiente, verdadeiros desertos ecológicos onde impera não o valor constitucional da qualidade ambiental, mas o desvalor da desigualdade ambiental.

19. Afastar judicialmente o regime das Áreas de Preservação Permanente equivale a abrigar, pela via oblíqua, a teoria do fato consumado, na acepção tão criativa quanto inaceitável de que o adensamento populacional e o caráter antropizado do local dariam salvo-conduto para toda a sorte de degradação ambiental. Vale dizer: quanto mais ecologicamente arrasada a área, mais distante se posicionaria o guarda-chuva ambiental da Constituição e da legislação. Em realidade, o reverso do que normalmente se espera, na medida em que o já elevado número de pessoas em situação de miserabilidade ambiental há de disparar, na mesma proporção, esforço estatal para oferecer-lhes, por meio de ordenação sustentável do espaço urbano, o mínimo ecológico-urbanístico, inclusive com eventual realocação de famílias. O STJ não admite, em tema de Direito Ambiental, a incidência da teoria do fato consumado (Súmula 613). Na mesma linha, a posição do Supremo Tribunal Federal: "A teoria do fato consumado não pode ser invocada para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo. Esse é o entendimento consolidado por ambas as turmas desta Suprema Corte. Precedentes: RE 275.159, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 11/10/2001; RMS 23.593-DF, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 2/2/01; e RMS 23.544-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 21.6.2002" (RE 609.748/RJ AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 23/8/2011).

20. Em região antropizada e de adensamento populacional, se a Ação Civil Pública não abarcar a totalidade dos infratores ou das infrações ambientais, nada de processualmente relevante expressa, porque inexiste obrigação legal de juntar comportamentos, independentes, de degradação do mesmo bem ambiental tutelado, mormente por ser incontestável que o autor, respeitadas as exigências legais, é gestor exclusivo da extensão subjetiva e objetiva que pretenda imprimir à demanda ajuizada. Sem falar que é inexigível litisconsórcio necessário em tais violações massificadas: "o loteamento irregular ou a ocupação clandestina de bens dominicais do Poder Público, seja por se tratar de área de preservação permanente ou comum do povo ... enseja a possibilidade de o autor da ação civil pública demandar contra qualquer transgressor, isoladamente ou em conjunto, não se fazendo obrigatória a formação de litisconsórcio" (REsp 1.699.488/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13/12/2018).

21. Por isso, descabe a afirmação de que, por se tratar de "ponta de iceberg" em região "antropizada", seria imprópria a intervenção do Judiciário. Primeiro, porque a jurisprudência do STJ "não ratifica a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para manter dano ambiental consolidado pelo decurso do tempo" (AgInt no REsp 1.542.756/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.4.2019). Segundo, porque a transgressão de muitos não apaga o ilícito, nem libera todo o resto para a prática de novas infrações. Terceiro, porque contrassenso imoral pregar a existência de direito adquirido à ilegalidade em favor de um, ou de uns, e em prejuízo da coletividade presente e futura. Essa exatamente a posição do STJ enunciada reiteradamente: "em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado" (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013); "A natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - fundamental e difusa - não confere ao empreendedor direito adquirido de, por meio do desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos de diversas ordens à presente e futura gerações" (REsp 1.172.553/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014); "Reafirmo a impossibilidade de sustentar a proteção do direito adquirido para vilipendiar o dever de salvaguarda ambiental. Essa proteção jurídica não serve para justificar o desmatamento da flora nativa e a ocupação de espaços especialmente protegidos pela legislação, tampouco para autorizar a manutenção de conduta nitidamente lesiva ao ecossistema" (AgInt no REsp 1.545.177/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22/11/20180).

22. No ordenamento jurídico brasileiro, o legislador atribui ao juiz enormes poderes, menos o de deixar de julgar a lide e de garantir a cada um - inclusive à coletividade e às gerações futuras - o que lhe concerne, segundo o Direito vigente. Portanto,
reconhecer abertamente a infração para, logo em seguida, negar o remédio legal pleiteado pelo autor, devolvendo o conflito ao Administrador, ele próprio corréu por desleixo, equivale a renunciar à jurisdição e a afrontar, por conseguinte, o princípio de vedação do non liquet
. Ao optar por não aplicar norma inequívoca de previsão de direito ou dever, o juiz, em rigor, pela porta dos fundos, evita decidir, mesmo que, ao fazê-lo, não alegue expressamente lacuna ou obscuridade normativa, já que as hipóteses previstas no art. 140, caput, do Código de Processo Civil de 2015 estão listadas de forma exemplificativa e não em numerus clausus.

23. Recurso Especial provido. (REsp 1782692/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/11/2019)

No tocante à multa diária aplicada, entendo que o valor arbitrado (R$ 1.000,00) mostra-se condizente com a situação apresentada, posto que a vulnerabilidade dos munícipes e do meio ambiente exige uma maior coercibilidade quanto ao cumprimento das medidas impostas, conquanto, ante os riscos à coletividade apresentados, observando-se, assim, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao prazo estabelecido na sentença para o cumprimento das obrigações impostas (06 meses), entendo que este se mostra suficiente, conquanto a Administração Municipal afirmou, durante a instrução, que parte das medidas já estavam aptas a serem colocadas em prática, e o Inquérito Civil que deu origem à Ação Civil Pública, com suas recomendações - no qual alerta para o descumprimento da legislação ambiental municipal, estadual e federal - fora deflagrado em 2007, de forma que é possível constatar que o Apelante tem conhecimento das irregularidades há mais de 14 (catorze) anos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021